Tribunal: STF
Processo: RHC 188375
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO: OBJETO DE RECURSO ESPECIAL E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM TRÂMITE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José Vinicius Guimarães Frias Júnior contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.6.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 574.549/RJ.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 15.3.2018, o recorrente foi preso em flagrante pela prática do delito previsto no caput do art. 33 e no inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva em 16.3.2018 (fl. 83, vol. 1), mantida na audiência de custódia em 19.3.2018 (fls. 87-89, vol. 1).
    O juízo da Comarca de Três Rios/RJ, em 19.6.2018, condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 c/c inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006) às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta dias-multa (fls. 20-24, vol. 1). 
    3. A defesa interpôs recurso de apelação. Em 13.8.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0060643-86.2018.8.19.0001, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso interposto, por unanimidade, e manteve a sentença (fls. 25-36, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELA PRÁTICA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06).
    APELANTE QUE, EM TRÊS RIOS/RJ, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR, TRAZIA CONSIGO, PARA FINS DE TRÁFICO, 142,3 GRAMAS DE COCAÍNA, ACONDICIONADOS EM 102 ‘PINOS’; 270,4 GRAMAS DE COCAÍNA, DISTRIBUÍDOS EM UMA EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO SACOLA; E 270,4 GRAMAS DE MACONHA, ACONDICIONADOS EM 190 EMBALAGENS DO TIPO ‘SACOLÉ’, BEM COMO A QUANTIA DE R$ 310,00 EM ESPÉCIE E UM APARELHO CELULAR.
    PRETENSÃO DEFENSIVA À ABSOLVIÇÃO POR PRECARIEDADE DE PROVAS QUE SE NEGA, ESPECIALMENTE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, A APREENSÃO DAS DROGAS, A GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE, O LOCAL DE DOMÍNIO DA FACÇÃO CRIMINOSA ‘COMANDO VERMELHO’, ALÉM DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, O QUE IMPEDE, IGUALMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTE. 
    FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL INVIÁVEL, ANTE A QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. 
    APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06, EM GRAU MÁXIMO, QUE NÃO SE ACOLHE. EVIDÊNCIAS DE QUE O RÉU INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ‘COMANDO VERMELHO’. RÉU QUE OSTENTA ANTECEDENTE POR CRIME DE IGUAL NATUREZA.
    MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO IMPOSSÍVEL. REGIME PRISIONAL FECHADO ÚNICO ADEQUADO AOS OBJETIVOS REPRESSIVO/PREVENTIVO DA PENA. DELITO EQUIPARADO AOS HEDIONDOS, SENDO IMPERATIVA A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO.
    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS QUE NÃO SE CONCEDE, ANTE A QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA E PORQUE INSUFICENTE À REPROVAÇÃO DA CONDUTA (ART. 44, I E III, DO CÓDIGO PENAL).
    AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL OU INFRACONSTITUCIONAL. 
    DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fls. 25-27, vol. 1).
    O recurso especial e o recurso extraordinário não foram admitidos. O recorrente interpôs agravo. Em 23.1.2020, a Vice-presidência determinou remessa aos Tribunais Superiores (fl. 209, vol. 2).
    4. Em 19.4.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, contra o julgado proferido na apelação criminal o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 574.549/RJ no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu:
    “LIMINARMENTE, seja concedida a ordem para que seja reformada a decisão recorrida e seja fixado o regime prisional semiaberto (artigo 33, § 2º, b, c/c artigo 59, ambos do CP), haja vista a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou o regime prisional fechado, posto que fundamentada exclusivamente em artigo declarado inconstitucional pelo STF, e contrária à cristalizada jurisprudência do STJ, bem como da decisão que manteve a fixação do regime fechado, considerados os parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.052.700; (…) NO MÉRITO, seja confirmada a medida liminar e seja concedida a ordem para que seja reformada a decisão recorrida e seja fixado o regime prisional semiaberto (artigo 33, § 2º, b, c/c artigo 59, ambos do CP) (…) Caso V. Exa. entenda pelo não conhecimento da presente ação, posto que o recurso especial interposto há seis meses ainda não foi remetido a esta Corte pelo tribunal de origem, que seja concedida a ordem de ofício, pois, repetimos, a decisão é teratológica uma vez que manifestamente contrária à jurisprudência vinculante do E. Supremo Tribunal Federal e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior” (fl. 16, vol. 1).
    Em 23.4.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 574.549/RJ, sob o fundamento de não haver constrangimento ilegal, pois estaria “o julgado hostilizado em consonância com a jurisprudência pacífica” (fls. 226-230, vol. 2).
    Em 2.6.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIALMENTE FECHADO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONTRARIO SENSU DA SÚMULA N. 440/STJ. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A interpretação a contrario sensu da Súmula n. 440/STJ autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso quando valoradas negativamente circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.
    2. No caso, o regime inicial fechado foi fixado em razão das circunstâncias do delito, quais sejam, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, os grandes valores monetários envolvidos e a atuação em organização criminosa de relevo na localidade, qual seja, o Comando Vermelho, circunstâncias que serviram para fixar a pena-base acima do mínimo legal.
    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 254, vol. 2).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega ter sido mantido o “regime prisional fechado fixado pelo Juízo de 1º grau com fundamento exclusivamente no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo STF, com repercussão geral (Tese definida no ARE 1.052.700 RG, rel. min. Edson Fachin, P, j. 2-11-2017, DJE 18 de 1º-2-2018, Tema 972)” (fl. 263, vol. 2).
    Argumenta que “foram interpostos, em 01.10.2019, os respectivos recursos especial e extraordinário, que ainda se encontram em processamento no Tribunal de origem, situação apta a permitir o manejo do presente writ ante a injustificada demora na remessa dos autos a esta Corte Superior” (fl. 265, vol. 2).
    Salienta que “o acórdão atacado não aponta[ria] condições subjetivas desfavoráveis que justifi[cassem] a imposição do regime mais gravoso, fixando o regime fechado sem indicar elementos concretos e individualizados” (fls. 269-270, vol. 2).
    Pede seja “concedida a ordem, para o efeito de fixação de regime prisional semiaberto ao paciente, nos termos do artigo 33, § 2º, b, c/c artigo 59, ambos do CP, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a primariedade e a menoridade do Réu, e a fixação da pena no mínimo legal – 5 (cinco) anos de reclusão, por ser medida da mais lídima e salutar Justiça” (fl. 1, vol. 3).
    Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público Federal (fls. 11-16, vol. 3) e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (fls. 19-25, vol. 3).
    6. Em 31.7.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. O recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta dias-multa (fls. 20-24, vol. 1). 
    9. Quanto à fixação do regime inicial fechado, o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Três Rios/RJ assentou:
    “A materialidade do crime em exame quedou sobejamente provada pelo R.O., A.P.F. e laudo pericial da substância entorpecente acostados aos autos.
    A autoria também restou inconteste. (…) o acusado foi preso na posse da mochila com excessiva quantidade de entorpecente (102 pinos de cocaína totalizando 142,3g; 190 embalagens de maconha totalizando 270,48 e mais 270,4 g de cocaína em uma embalagem plástica). (…)
    CONCLUSÃO
    Por tais razões, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu JOSÉ VINICIUS GUIMARÃES FRIAS JUNIOR por infração ao art. 33 c/c art.40, III, ambos da Lei n° 11.343/06.
    Passo a dosar a pena, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal: 
    A pena deverá se afastar do mínimo legal em razão da quantidade de entorpecente encontrada em poder do acusado. Muito embora o acusado alegue que buscou o entorpecente a pedido de um conhecido de Angra dos Reis, é certo que tal versão se mostrou absolutamente isolada nos autos. Ora, não é crível que alguém cruze o Estado para compra de farta quantidade de droga sem ao menos saber onde iria adquirir o material e que pague para um conhecido R$ 2.000,00 (dois mil reais) por tal serviço. Se por, um lado a versão do acusado não se sustenta, por outro, os policiais militares foram categóricos em afirmar que o réu no local admitiu ter buscado o entorpecente no Rio de Janeiro na localidade conhecida como Fazendinha no Complexo do Alemão, pela quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e que inclusive teria registrado o morro na facção do Comando Vermelho. Não há dúvidas na exacerbada culpabilidade na conduta do acusado não só em razão da quantidade de drogas que estava em seu poder, bem como pelo fato de ter ido ao Rio de Janeiro buscar o material e mais, em se aproximar das facções criminosas da Capital. Assim, fixo a pena inicial em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.
    Em que pese a defesa pugnar pela absolvição, entendo que presente a confissão, eis que o réu admitiu a propriedade do entorpecente e não negou a destinação da venda. Além disso, presente a menoridade. Assim, presentes duas atenuantes, razão pela qual diminuo a pena, ficando em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 
    Inaplicável o benefício da diminuição da pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista que o legislador o criou objetivando abrandar a situação do agente que, sendo primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. No entanto, no caso em tela, os policiais militares afirmaram que já tinham informes de que o acusado seria traficante, sendo certo a quantidade de droga e a forma de acondicionamento do entorpecente também demonstram que não se trata de um traficante eventual. Por fim, mas não menos relevante, o acusado embora tenha apenas 19 (dezenove) anos ostenta em sua FAC outra anotação por crime de idêntica natureza, solto em novembro de 2017 por aquele processo e em março de 2018 foi preso novamente, nos presentes autos. Com efeito, a intenção do legislador foi beneficiar àquele que tenha se aventurado no crime. Entretanto, os fatos acima ressaltados dão a certeza de que o não se trata da hipótese em que a réu foi surpreendido quando começou a traficar. (…)
    Presente a causa de aumento em razão do crime ter sido cometido na proximidade de instituição de ensino, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto) ficando a pena final em 05 (cinco) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.
    Em face da condição econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, a ser calculado de acordo com a regra do art. 43 da Lei n. 11.343/06.
    No que tange a fixação do regime, consoante atual legislação em vigor, que alterou o artigo 2º, § 1º, da Lei 8072/90, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. 
    Condeno-o, ainda, no pagamento das custas judiciais, conforme estabelece o art. 804 do CPP, sendo que eventual pedido de isenção deverá ser endereçado ao juízo da execução.
    A espécie de delito praticado e o regime de cumprimento são indícios suficientes de que não pode atribuir ao réu ora condenado a confiança típica daqueles que cumprem pena em regime mais brando. Não há como supor a presença de senso de responsabilidade pessoal e autodisciplina capazes de justificar que o condenado aguarde em liberdade o julgamento de eventual recurso. Além disso, nunca é demais anotar que o tráfico de drogas deve ser coibido com rigor porque traz graves consequências a toda sociedade, o que muitas vezes acaba por induzir terceiros a cometimento de outros crimes ou, pior, funciona como financiador de delitos extremamente graves. Assim, o acusado respondeu o processo preso, não havendo qualquer fato modificador a ensejar a soltura, mormente agora em que foi condenado. Se não bastasse, conforme acima narrado, o réu foi surpreendido novamente cometendo crime da mesma natureza, sendo que foi beneficiado pela liberdade em novembro de 2017, voltando a ser preso em março de 2018. Assim, a prisão se mostra absolutamente imprescindível para garantia da ordem pública” (fls. 22-24, vol. 1).
    10. A Apelação Criminal n. 0060643-86.2018.8.19.0001 foi desprovida, por unanimidade, e, quanto ao questionamento sobre o regime prisional fixado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou ser o único adequado. Tem-se no voto condutor do julgamento:
    “No que concerne ao regime prisional, nada há que ser modificado, uma vez que o regime inicial fechado é o único adequado aos objetivos repressivo/preventivo da pena.
    Acrescente-se que o crime de tráfico de drogas praticado pelo recorrente é classificado como hediondo e afeta de forma significante a ordem social, a justificar a imposição de regime prisional mais severo. 
    Some-se a isso que a imposição do regime prisional não é consequência automática da pena fixada, mas deve considerar elementos como os antecedentes, a conduta social e a personalidade do réu, consoante dicção do art. 33, § 3º, do Código Penal, o que foi feito de forma satisfatória” (fl. 34, vol. 1).
    11. No julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0060643-86.2018.8.19.0001, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu pela rejeição nos seguintes termos:
    “Aduz que o acórdão é omisso por não se pronunciar em relação à inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90.
    Requer o provimento dos embargos para que seja suprido o ponto omisso, prequestionando os dispositivos legais elencados no arrazoado. (...)
    Os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez que inexistente qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, tendo sido analisadas e decididas, explícita e implicitamente, todas as questões de fato e de direito alegadas pelas partes” (fls. 38-39, vol. 1).
    12. Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 574.549/RJ, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro assentou:
    “Com efeito, não se desconhece a impossibilidade da fixação de regime inicial fechado exclusivamente em razão da hediondez do delito (confira-se, nesse sentido: HC n. 239.999/MS, relatora Ministra LAURITA VAZ; e HC n. 271.147/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).
    Entretanto, dos excertos acima colacionados vê-se que o regime inicial fechado foi fixado em razão das circunstâncias do delito, quais sejam, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, os grandes valores monetários envolvidos e a atuação em organização criminosa de relevo na localidade, qual seja, o Comando Vermelho, circunstâncias que serviram para fixar a pena-base acima do mínimo legal.
    Tal motivação, calcada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, é suficiente para permitir a fixação de regime inicial mais gravoso do que aquele definido pelas balizas restritas ao quantum de pena.
    Ademais, a interpretação a contrario sensu da Súmula n. 440/STJ autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso quando valoradas negativamente circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. (...)
    Portanto, estando o julgado hostilizado em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, de rigor a denegação do writ. 
    Ante o exposto, denego a ordem liminarmente” (fls. 229-230, vol. 2).
    Ao proferir o acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 574.549/RJ, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental (fls. 253-259, vol. 2). Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “Nada obstante as razões recursais, tenho que deve ser mantido o regime inicialmente fechado pois, ao contrário do alegado pela defesa, houve valoração negativa de vetoriais da primeira fase da dosimetria com exasperação da pena-base, o que justifica a fixação de regime inicial mais gravoso do que o previsto no art. 33, § 2º, incisos, do Código Penal, não havendo se falar em fundamentação exclusiva na hediondez do delito.
    À guisa de esclarecimento, no caso em tela assim foi fundamentada a dosimetria da pena na sentença condenatória, ipsis litteris (e-STJ fls. 22/24): 
    Por tais razões, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu JOSÉ VINICIUS GUIMARÃES FRIAS JUNIOR por infração ao art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei n° 11.343/06.
    Passo a dosar a pena, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal:
    A pena deverá se afastar do mínimo legal em razão da quantidade de entorpecente encontrada em poder do acusado. Muito embora o acusado alegue que buscou o entorpecente a pedido de um conhecido de Angra dos Reis, é certo que tal versão se mostrou absolutamente isolada nos autos. Ora, não é cível que alguém cruze o Estado para compra de farta quantidade de droga sem ao menos saber onde iria adquirir o material e que pague para um conhecido R$2.000,00 (dois mil reais) por tal serviço. Se por, um lado a versão do acusado não se sustenta, por outro, os policiais militares foram categóricos em afirmar que o réu no local admitiu ter buscado o entorpecente no Rio de Janeiro na localidade conhecida como Fazendinha no Complexo do Alemão, pela quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) e que inclusive teria registrado o morro na facção do Comando Vermelho. Não há dúvidas na exacerbada culpabilidade na conduta do acusado não só em razão da quantidade de drogas que estava em seu poder, bem como pelo fato de ter ido ao Rio de Janeiro buscar o material e mais, em se aproximar das facções criminosas da Capital. Assim, fixo a pena inicial em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. (…)
    No que tange a fixação do regime, consoante atual legislação em vigor, que alterou o artigo 2º , § 1º, da Lei 8072/90, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. (...)
    Delineada a situação fática, passo à análise das teses aviadas. 
    Fixação de regime inicial menos gravoso
    Com efeito, não se desconhece a impossibilidade da fixação de regime inicial fechado exclusivamente em razão da hediondez do delito (confiram-se, nesse sentido: HC n. 239.999/MS, relatora Ministra LAURITA VAZ; e HC n. 271.147/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).
    Entretanto, dos excertos acima colacionados vê-se que o regime inicial fechado foi fixado em razão das circunstâncias do delito, quais sejam, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, os grandes valores monetários envolvidos e a atuação em organização criminosa de relevo na localidade, qual seja, o Comando Vermelho, circunstâncias que serviram para fixar a pena-base acima do mínimo legal.
    Tal motivação, calcada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, é suficiente para permitir a fixação de regime inicial mais gravoso do que aquele definido pelas balizas restritas ao quantum de pena.
    Ademais, a interpretação a contrario sensu da Súmula n. 440/STJ autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso quando valoradas negativamente circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. (…)
    Portanto, estando o julgado hostilizado em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, de rigor a manutenção da denegação do writ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    É o voto” (fls. 256-259, vol. 2).
    13. Na espécie vertente, o recorrente pede seja a pena fixada no mínimo legal e alteração no regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com as alegações de que estariam ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e presentes a primariedade e a menoridade do réu (fl. 1, vol. 3).
    As instâncias anteriores consideraram desfavoráveis a quantidade e a natureza da droga apreendida, porque “o acusado foi preso na posse da mochila com excessiva quantidade de entorpecente (102 pinos de cocaína totalizando 142,3g; 190 embalagens de maconha totalizando 270,48 e mais 270,4 g de cocaína em uma embalagem plástica” (fl. 22, vol. 1). A pena foi diminuída em razão das atenuantes da confissão e por ser o réu menor de vinte e um anos.
    O exame das alegações do recorrente quanto à dosimetria da pena demandaria a análise do conjunto fático-probatório, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO PENAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL: JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA, NEGATIVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 185.552-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 145.598-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. Agravo regimental desprovido” (HC 170.323-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).
    14. Embora as penas de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta dias-multa impostas ao recorrente permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos poderiam conduzir à manutenção desse regime prisional.
    O questionamento do regime inicial fechado está em discussão nas vias recursais extraordinárias (fls. 117-131 e 160-167, vol. 2).
    15. Ressalte-se que as alegações e os questionamentos expostos no habeas corpus são análogos aos expostos no recurso extraordinário com agravo e no recurso especial com agravo encaminhados por decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 31.1.2020 (fl. 209, vol. 2), mas que não teriam sido remetidos pelo Tribunal de origem até 19.4.2020, data da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (fls. 4 e 5, vol. 1).
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, em 7.8.2020, os autos foram remetidos, eletronicamente, ao Superior Tribunal de Justiça, para posterior remessa a este Supremo Tribunal. 
    O Superior Tribunal de Justiça recebeu e, em 10.8.2020, autuou o processo como Recurso Especial com Agravo n. 1.739.218, conforme consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça.
    Cessou o alegado constrangimento pela ausência de remessa dos autos aos Tribunais Superiores para análise dos agravos interpostos no recurso extraordinário e no recurso especial.
    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora